Tribunal: TJSP
Processo: 0035001-08.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de uso restrito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Condenação mantida. Desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de arma de fogo de uso permitido. Necessidade. Estatuto do Desarmamento. Norma penal em branco. Alteração do decreto presidencial que regulamentava a Lei 10.826/03. Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, em

Ementa:
APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de uso restrito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Condenação mantida. Desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de arma de fogo de uso permitido. Necessidade. Estatuto do Desarmamento. Norma penal em branco. Alteração do decreto presidencial que regulamentava a Lei 10.826/03. Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, em vigor. Novatio legis in mellius. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Manutenção do regime inicial semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e multa mantida. Ausência de recurso ministerial. Non reformatio in pejus. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035001-08.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JULIANO
ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para desclassificar a conduta do acusado para o crime previsto no artigo 14,
caput, da Lei 10.826/03, reduzir sua pena para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no piso, mantendo-se a substituição por restritiva de direitos e multa,
tal como na r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/11
Voto no 9.990
Apelação no 0035001-08.2015.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Juliano Antunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de uso restrito. Prova
segura. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão.
Condenação mantida. Desclassificação da conduta para o tipo
penal de porte de arma de fogo de uso permitido. Necessidade.
Estatuto do Desarmamento. Norma penal em branco.
Alteração do decreto presidencial que regulamentava a Lei
10.826/03. Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, em vigor.
Novatio legis in mellius. Dosimetria. Pena fixada no mínimo
legal. Compensação da confissão espontânea com a agravante
da reincidência. Manutenção do regime inicial semiaberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito e multa mantida. Ausência de recurso ministerial. Non
reformatio in pejus. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo
das Execuções. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 383/389, que passa
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Juliano Antunes foi
condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, porque
incurso no artigo 16, caput , da Lei 10.826/03. A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da
pena corporal, e uma pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal.
O acusado foi absolvido do delito previsto no artigo 147 do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/11
Inconformada, a defesa do réu apelou buscando a absolvição
por insuficiência de provas e a não condenação em custas e
despesas processuais, já que beneficiário da justiça gratuita (fls.
408/426).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 430/432) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 439/459),
manifestou-se o Ministério Público, manifestando-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
O recurso comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2015, às
14h10min, na Rua Felicíssimo Antônio Pereira, no 27, Parque
Fortaleza, na cidade de Bauru, Juliano Antunes portava arma de
fogo de uso restrito (357 Magnum , marca Ruger) em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além de 03 (três) cartuchos
intactos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/11
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de
ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17), laudo
da arma e munições apreendidas (fls. 123/130) e pela prova oral
produzida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em juízo, a testemunha Elke Aparecida Mariano disse ter trabalhado na casa
do réu, como doméstica. Atualmente, trabalha na construtora dele. Nunca
observou a presença de arma de fogo na casa e na empresa do acusado. Ele
era pessoa normal e pacífica com os funcionários. A pessoa que se diz
ameaçada estava ameaçando o acusado, por problemas ligados
supostamente a falta de pagamento. A pessoa em questão trabalhava para o
réu. (fls. 149/151)”.
“A testemunha Ricardo Rossi Martins disse conhecer o réu da empresa que
este tinha, a "Central Bauru", de materiais de construção. Prestou-lhe serviços
de banco, há cinco anos atrás, por quatro ou cinco meses. Pelo que sabe, o
réu não tinha arma. Nunca o viu alterado com nenhum funcionário.
Atualmente, o acusado tem uma construtora, e voltou a prestar serviços de
banco para ele. O réu emprega trinta ou quarenta pessoas. (fls. 152/154)”.
“A testemunha Mariza Aparecida Miranda disse ser esposa do réu há cinco
anos. Ele nunca teve arma de fogo. Conheceu um empregado de nome
Fernando Aparecido dos Santos. Ela, Mariza, trabalha junto com o marido.
Fernando prestou um serviço para o réu, mas não o concluiu, e recebeu de
forma antecipada. Quando aparecia, Fernando queria receber pelo serviço. As
medições da empresa estavam atrasadas. Tentaram conversar com Fernando
para acertar aos poucos, a fim de que ele devolvesse o carro que pegou em
troca dos serviços. Fernando até chegou a ameaçá-la quando ela foi em
Agudos visitar uma obra. Na data do fato, Fernando foi bem agressivo ao
telefone com ela, dizendo que queria receber e que não "ia ficar daquele
jeito". A empresa emprega atualmente vinte ou trinta pessoas. Por vezes, um
ou outro funcionário causa problemas. O réu não é pessoa violenta, a não ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/11
que sua família esteja envolvida, como no caso, em que ela, Mariza, foi
ameaçada por Fernando. (fls. 155/158)”.
“A testemunha Joaquim Jurandir Telles, policial militar, disse ter sido
acionado para atender ocorrência de "desinteligência" na construtora do
acusado. Quando os policiais estavam a caminho, um veículo, com duas ou
três pessoas no interior, parou ao lado. As pessoas em questão disseram ter
solicitado a presença da polícia, e informaram que o carro do réu vinha logo
atrás e ele, armado, estava os perseguindo. Os policiais viram o automóvel do
acusado e foram atrás. Ele se evadiu por dez quadras, aumentando a
velocidade, nada obstante os sinais de parada dados pelos policiais. O
acusado foi abordado no pátio de uma empresa de materiais de construção.
Os rapazes que tinham solicitado a polícia chegaram no local e confirmaram
que o indivíduo abordado era o que portava arma e que os estava
perseguindo. O veículo do réu foi revistado, mas nada foi encontrado. Os
policiais refizeram o trajeto percorrido pelo acusado e localizaram, num
terreno baldio, um revólver 357, municiado. Em seguida, trouxeram a arma
onde os demais estavam, e os rapazes confirmaram que era o revólver com o
qual o réu os ameaçou. Não viu o réu jogar a arma pela janela do carro. O
acusado admitiu que a arma era dele. Os rapazes diziam que eram pedreiros e
tinham prestado serviços para a construtora do acusado, mas não houve o
acerto de contas, daí a ameaça. Diziam também ter sido ameaçados com a
arma. O réu afirmou ter comprado o revólver na feira do rolo. (fls. 160/162)”.
“A testemunha Alceu Mosqueti, também policial militar, relatou ter recebido
"denúncia" de funcionários de uma empresa, a dar conta de que patrão os
estaria ameaçando com uma arma de fogo. Os policiais se dirigiram ao local,
mas, antes de chegarem, viram o réu num veículo Fiat Pálio preto, que saiu
em alta velocidade. Os milicianos o perseguiram. Em dado momento durante
a perseguição, o réu jogou um objeto pela janela. Algumas quadras depois,
ele foi abordado. Depois, os policiais retornaram ao local onde o objeto foi
dispensado e encontraram um revólver calibre 357”.
“Interrogado em juízo, o réu disse que, na época, tinha uma loja de materiais
de construção e construía casas pela Caixa Econômica Federal. Tinha muitas
obras e mais de oitenta funcionários. Contratou Fernando para construir uma
casa para ele e, como pagamento, deu-lhe um carro para iniciar o trabalho,
sendo que, no fim do serviço, dar-lhe-ia mais um pagamento em dinheiro.
Fernando iniciou o trabalho, mas parou de fazê-lo. Para não ter problema
com ele, pediu-lhe o carro de volta. Contratou outro pedreiro. Houve atraso
de três meses e seu cliente estava em cima dele (do réu). Quando o outro
pedreiro terminou a casa, Fernando começou a lhe telefonar, querendo
receber. Sua esposa o atendia e depois lhe dizia que Fernando estava
ameaçando. Soube que Fernando e mais cinco pessoas do acampamento dos
"Sem Terra" estavam na sua construtora, visando receber dinheiro. Como sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/11
esposa estava no local e havia ido buscar as crianças na escola, pensou que
Fernando pudesse "pegá-la". Embora tivesse muitas obras, não tinha dinheiro
em caixa naquela ocasião. Comprou a arma na feira do rolo, visando afastar
Fernando, e não para ameaçá-lo. Quando chegou na construtora, Fernando e
os seus acompanhantes foram para cima dele. Disse-lhes que não devia nada.
Fernando quis pegar o computador. Então, exibiu a arma para ele. Fernando
lhe disse: "atira". Um funcionário dele (do réu) empurrou Fernando para fora
da loja, e então abaixou a arma. Saiu com o carro e jogou a arma fora, mas a
polícia a encontrou. Posteriormente, Fernando passou a
ameaçá-lo. (fls. 326/333)”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência
material do crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como a
responsabilidade
penal
decorrente
de
sua
prática,
foram
cabalmente demonstradas, mormente pela confissão do apelante e
pelo depoimento dos policiais militares, de modo que não há que se
falar em absolvição por insuficiência de provas.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados
como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com
os demais elementos probatórios inseridos no processo penal.
Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM
DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais,
meio de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante
nos autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste
Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também
aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/11
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no
AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe
crime por ele não cometido.
Além disso, o laudo pericial atestou que a arma mostrou-se
apta a realizar disparos (cf. fl. 126). De rigor, portanto, a
manutenção da condenação do acusado.
Contudo, cumpre pontuar que o artigo 16 do Estatuto do
Desarmamento1 Lei no 10.826/03 é norma penal em branco, ou
seja, exige complementação por meio de decreto executivo, que
forneça parâmetros e critérios legais para a penalização das
condutas ali descritas.
Com efeito, a norma complementar regulamenta quais são as
armas de fogo, acessórios ou munições de uso permitido, proibido
ou restrito.
Após diversas e sucessivas modificações nos Decretos
Presidenciais, está em vigor o Decreto no 9.847, de 25 de junho de
2019:
1 Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 8/11
“Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de
repetição que sejam:
a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja,
na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou
mil seiscentos e vinte joules;
b) portáteis de alma lisa; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição
comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e
duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as
semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo Decreto no 9.981,
de 2019)
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na
saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil
seiscentos e vinte joules; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição
comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e
duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
III - arma de fogo de uso proibido:
a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados
internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou
b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos;
IV - munição de uso restrito - as munições que:
a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de porte ou portáteis de alma
raiada, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte
joules;
b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas;
c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de morteiro, de mão ou de bocal; ou
d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de qualquer natureza;
V - munição de uso proibido - as munições que sejam assim definidas em acordo ou
tratado internacional de que a República Federativa do Brasil seja signatária e as
munições incendiárias ou químicas;
(...)”
Ainda, conforme dispõe o § 2o, do artigo 2o, do referido
decreto:
“§ 2o O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a listagem
dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos nos incisos I, II e
IV do caput, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste
Decreto”.
Dessa forma, os parâmetros de aferição e a listagem dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 9/11
calibres nominais foram dispostos na Portaria no 1.222, de 12 de
agosto de 2019, classificando o revólver apreendido com o apelante,
de calibre 357 Magnum como de uso permitido .
Portanto, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius ,
conforme o disposto no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal2,
com a consequente desclassificação do delito previsto no do artigo
16, caput , da Lei no 10.826/03 para o tipo do artigo 14, caput , do
mesmo diploma legal.
Passo, então, à análise das penas.
Em atenção ao artigo 59 do Código Penal, mantenho a pena-
base no mínimo legal, agora em 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso , tendo em vista a
ausência de circunstâncias judiciais.
Na segunda etapa, a confissão espontânea foi corretamente
compensada
com
a
reincidência
(fl.
134

Processo
no
0010717-61.2009.8.26.0453 trânsito em julgado para a defesa em
20/08/2015).
Na
última
etapa,
ausentes
causas
modificadoras,
a
reprimenda tornou-se definitiva nesse quantum .
O Magistrado de origem fixou o regime semiaberto para o
início de cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do
2 Art. 2o - Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos
anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10/11
acusado.
Apesar da reincidência e da expressa vedação legal (artigo 44,
inciso II, do Código Penal), o juiz a quo substituiu a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo
da reprimenda aplicada, bem como por uma pena de multa, fixada
em 10 (dez) dias-multa, no piso, o que agora mantenho, porquanto
ausente recurso da acusação, sob pena de reformatio
in pejus .
Por fim, o acusado informou ser beneficiário da justiça
gratuita, pleiteando o não pagamento de custas processuais.
Consigno que, na fase de execução da sentença, quando o réu for
chamado para satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar ao
Magistrado suas condições financeiras e postular eventual
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, observado
que decorrem de expressa disposição do art. 804 do Código de
Processo Penal. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA
GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário
da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas
processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo
período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não
havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará
prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no REsp
1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016) (grifo meu).
Da mesma forma:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0035001-08.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 11/11
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE
DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo
que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas
processuais. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para
fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a
data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental
não provido. (STJ - AgRg no AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI CRUZ Sexta
Turma j. em 21.08.2014) (grifo meu).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para desclassificar a conduta do acusado para o crime
previsto no artigo 14, caput , da Lei 10.826/03, reduzir sua pena
para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso, mantendo-se a substituição por restritiva de direitos e
multa, tal como na r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator